Tribunal: TJDFT
Processo: 0754943-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APLICAR RETROATIVAMENTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO. LEI No 13.964/2018. TEMA 1.120. NÃO ACOLHIMENTO. ARTIGO 66 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. COISA JULGADA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema no 1.120), a Lei no 13.654/2018, que promoveu a exclusão da causa de aumento de pena no crime de roubo referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal), não padece de inconstitucionalidade formal, em razão da impossibilidade de controle jurisdicional, com fundamento em interpretação de matéria interna corporis.

2. Nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei n° 7.210/1984, cabe ao Juízo da Execução aplicar, após o trânsito em julgado da condenação, lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.

3. In casu, não há falar em competência do Juízo da Execução para aplicar retroativamente mudança jurisprudencial aos feitos já alcançados pela coisa julgada. Isso porque, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Execução Penal, bem como em atenção ao entendimento majoritário desta Corte de Justiça, a retroatividade autorizada pelo artigo supracitado se refere apenas à lei, não se estendendo à mudança jurisprudencial, ainda que firmado em sede de recursos repetitivos ou de repercussão geral.

4. No presente caso, a questão a respeito da constitucionalidade do § 4o da Lei no 13.964/2018 foi apreciada por este órgão fracionário, integrando a fundamentação do decreto condenatório, sendo, portanto, cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, meio processual adequado para a desconstituição da coisa julgada, sempre que a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário.

5. Recurso da Defesa conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que não conheceu do pedido de aplicação retroativa do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal referente à aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018.